Tribunal: TJDFT
Processo: 0733972-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733972-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA CONTREIRAS VILLEFORT AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ISABELA CONTREIRAS VILLEFORT contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos de Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente (0737908-12.2022.8.07.0001) em desfavor de CLARO S.A., decisão no seguinte teor: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, tendo a parte autora observado a indicação exigida no §5o do artigo 303 do CPC, na qual se busca o reestabelecimento de serviço de telefonia móvel da linha no (61) 99277-3722. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias – de urgência e de evidência –, vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre o pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegada urgência. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora de apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta, quando já poderia apresentá-la por inteiro. Compulsando os autos, verifico que a petição atende às parcas exigências do artigo 303 do CPC, com a indicação do pedido de tutela final de reestabelecimento dos serviços, a exposição da lide e do direito que se busca realizar. Também observou minimamente o §4o, com a indicação do valor da causa. Quanto aos requisitos para concessão da medida antecipatória, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Isto porque os protocolos de atendimento indicados pela autora conferem verossimilhança às suas alegações, que poderá ser afastada pela detentora dos registros de atendimento em momento posterior, mas que atraem, ao menos em análise perfunctória, a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente pois, embora não se divise prejuízo imediato à atividade laboral da autora, que atua em conjunto com outros advogados (ID no 139001584), não se pode olvidar que a telefonia, pela sua própria natureza, é serviço público essencial, conforme dispõe o artigo 10, inciso VII, da Lei no 7.783/89. Ademais, a autora atualmente é considerada puérpera (ID no 139001583), em transitório momento de vulnerabilidade que enseja excepcional proteção de sua dignidade e da recém-nascida. Por fim, em atenção ao §3o, do artigo 300, do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque as repercussões imediatas da medida antecipatória na esfera jurídica da ré são meramente patrimoniais, plenamente resguardadas através da remuneração pelo serviço a ser reestabelecido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré restabeleça o serviço da linha no (61) 99277-3722, nos moldes contratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de 5.000,00. Determino à parte autora que no prazo de 15 (quinze) dias promova o aditamento da petição inicial, sob pena de incidência do parágrafo 2o do artigo 303 do CPC. A Secretaria deverá observar a autuação nos mesmos autos, conforme, art. 303, § 3o, do CPC. Aguarde-se o aditamento, eis que prematuro desde já determinar a citação do réu por duas razões: a uma porque se não aditada a petição o processo será extinto; a duas porque é preciso um Juízo de admissibilidade da petição inicial íntegra, com a possibilidade de determinação de emenda, devendo o réu receber a inicial com a delimitação completa da lide. Determino o aditamento, ainda que a parte ré não interponha o recurso cabível, o que levará à estabilização da tutela. Isto porque caso a parte ré decida rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada no prazo conferido pelo 304, § 5o do CPC, prudente que toda a lide e seus fundamentos estejam estremados em petição inicial íntegra, em nome da segurança jurídica. Intime-se. Confiro à esta decisão força de mandado de intimação, a ser cumprido via expediente eletrônico do PJe” (ID 139035604, autos originários). ISABELA CONTREIRAS VILLEFORT, nas razões recursais, sustenta que “ingressou com Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, noticiando o indevido bloqueio de sua linha de telefonia móvel, mesmo sem que houvesse inadimplemento” (ID 40102313, p.2). Alega desacerto do magistrado que, na origem, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela “concedendo, no entanto, prazo exorbitante de 5 (cinco) dias para o cumprimento da ordem judicial, consistente no simples restabelecimento de uma linha telefônica (ID 139035604). Se não bastasse, fixou, a título de multa cominatória, o irrisório valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais - ID 139035604)” (ID 40102313, p.5). No tocante a fixação das astreintes, aduz que “impõe-se observar que a multa arbitrada em R$ 100,00 (cem reais) ao dia é irrisória e desproporcional, pois se a agravada deixar de reativar a linha da agravante POR CINQUENTA LONGOS DIAS, será, ao final, condenada a pagar a insignificante quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de multa cominatória. A agravada, repita-se, tem o capital social de DEZ BILHÕES DE REAIS” (ID 40102313, p.7). A agravante pugna pela reforma da decisão agravada para “reduzir o prazo de cumprimento da medida judicial de 5 dias para 24 (vinte e quatro) horas, bem como para majorar a multa cominatória de R$ 100,00 (cem reais) para, ao menos, R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, sem limitação de valores” (ID 40102313, p.9). Ao final, requer: “a) o deferimento do efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento ora interposto, com fundamento no artigo 995, parágrafo único, do CPC, para que seja determinada a redução do prazo de cumprimento da medida judicial de ID 139035604 de 5 dias para 24 (vinte e quatro) horas, bem como para que seja majorada a multa cominatória de R$ 100,00 (cem reais) para, ao menos, R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, sem limitação de valores. b) o conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória de ID 139035604, para que seja determinada a redução do prazo de cumprimento da medida judicial de ID 139035604 de 5 dias para 24 (vinte e quatro) horas, bem como para que seja majorada a multa cominatória de R$ 100,00 (cem reais) para, ao menos, R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, sem limitação de valores” (ID 40102313, p.11). Preparo recolhido (ID 40102314). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A agravante pretende a reforma da decisão interlocutória pela qual, em tutela antecipada requerida em caráter antecedente, deferiu a antecipação de seus efeitos, para o fim de determinar a agravada que restabeleça o serviço da linha no (61) 99277-3722, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de 5.000,00 (ID 139035604, autos originários). Sem razão. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Na origem, trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente formulado por ISABELA CONTREIRAS VILLEFORT, pelo qual se busca o reestabelecimento do serviço de telefonia móvel de sua linha telefônica no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como majoração da multa cominatória para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, sem limitação de valores. Como se vê, as astreintes foram fixadas em relação à obrigação de fazer: restabelecer o serviço de telefonia móvel no prazo de 5 (cinco) dias. E não pode ser tido como excessivo o prazo fixado. A Resolução 632 de 2014, que aprova o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC, nos termos dos artigos 8o e 9o estabelecem prazos de 05 (cinco) e 10 (dez) dias úteis para atendimento das demandas consumeristas: Art. 8o As informações solicitadas pelo Consumidor devem ser prestadas imediatamente e suas reclamações resolvidas no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a partir do seu recebimento. Art. 9o As solicitações de serviços que não puderem ser efetivadas de imediato devem ser efetivadas em, no máximo, 10 (dez) dias úteis a partir de seu recebimento”. E do que se tem nos autos, não é possível identificar o motivo da suspensão dos serviços de telefonia. Aduz a agravante que a empresa agravada se comprometeu a resolver o problema; todavia, não colacionou qualquer documento que corrobore tal informação. E consta no ID 139001585, páginas 1 a 7, faturas dos meses de setembro e outubro de 2022, com o respectivo comprovante de pagamento somente do mês setembro. Assim, não é possível aferir se o motivo da interrupção do serviço refere-se a eventual não pagamento de meses anteriores. Do mesmo modo, em princípio, considerados os elementos de prova até o momento coligidos no processo de referência e a compreensão possível em exame dos elementos, tenho que os fatos demandam esclarecimentos. Por isto, razoável o prazo de 05 (cinco) dias fixado na decisão para cumprimento da obrigação de fazer. Noutro giro, astreintes, meio de coerção patrimonial para obrigar o devedor a cumprir a prestação imposta pelo órgão julgador no exercício legítimo da jurisdição estatal, cujo valor não deve ser ínfimo, insuficiente a produzir os efeitos esperados da força coercitiva necessária ao cumprimento do comando judicial, nem excessivo, do que decorreria enriquecimento indevido de parte beneficiada. Confira-se o disposto no artigo 537 do Código de Processo Civil: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional”. Assim, a imposição de multa diária em obrigação de fazer ou não fazer encontra amparo no artigo 537 do CPC e objetiva induzir a parte ao cumprimento do comando judicial, somente sendo aplicada em caso de descumprimento. Na hipótese, o valor diário de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e não é possível afirmar, em princípio, que não será suficiente para estimular o cumprimento da obrigação. Além disto, nos termos do art. 537, § 1o do CPC/15, o Magistrado poderá modificar o valor das astreintes quando verificar sua insuficiência ou excesso (inciso I), determinar sua exclusão, em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento (inciso II). No sentido: “A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar, diminuir ou suprimir o valor da multa” (STJ - REsp: 1492947 SP 2014/0243393-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJe 27/10/2015). Assim, caso se verifique insuficiência do valor arbitrado para compelir a agravada ao cumprimento da obrigação, o valor da multa poderá ser aumentado. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo não demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravante. Comunique-se, dispensadas as informações. Deixo de determinar a intimação da agravada porque ainda não citada na origem. Brasília, 16 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora